Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-79.2024.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Apelação. Comodato. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Recusa da ré em devolver a motocicleta do autor. Ação julgada procedente. Reconvenção julgada improcedente.
Apelação da ré. Repetição dos argumentos anteriores. Veículo registrado em nome do autor com comprovação da propriedade. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos extintivos,

Ementa:
Apelação. Comodato. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Recusa da ré em devolver a motocicleta do autor. Ação julgada procedente. Reconvenção julgada improcedente.
Apelação da ré. Repetição dos argumentos anteriores. Veículo registrado em nome do autor com comprovação da propriedade. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II do CPC).
Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.